Tribunal: TJDFT
Processo: 0007495-22.2006.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0007495-22.2006.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SILVANA LEITE FERREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme ofício da COORPRE (ID. 78641060) e certidão de ID 78672540, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0002278-75.2018.8.07.0000, em favor de SILVANA LEITE FERREIRA. O crédito relativo aos honorários contratuais devidos em favor de Agton Dias Santos também restou quitado, conforme informação constante do ID 78641061 – p. 4. Diante disso, julgo extinta a execução, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se. Preclusa a decisão, promova a Secretaria o arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora